Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010008-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Registro / Porte de arma de fogo, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS RONDON DE LIMA - CPF: 469.131.221-87 (APELADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), VICTOR NORONHA SIQUEIRA - CPF: 012.825.091-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – MÉDICO LEGISTA – POLITEC/MT – LEI ESTADUAL N. 8.321/2005 - ADI 5010 STF - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005 – RECURSO PROVIDO – ORDEM DENEGADA.

Em julgado proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5010, em 1.8.2018, transitado em julgado em 29-5-2019, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso, razão pela qual, não há qualquer ilegalidade no ato da Autoridade Coatora que negou a expedição de carteira funcional com autorização para o porte de arma de fogo aos profissionais da perícia oficial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010008-20.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por João Marcos Rondon de Lima contra ato ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça a carteira de identidade funcional do Impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Consignou que, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no. 12.016/09.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso afirma que a sentença não merece prosperar, ao argumento de que há diferença nas especificidades das funções de policial civil e médico perito da POLITEC, não podendo, portanto, estender “de forma irrestrita uma prerrogativa ofertada a um cargo para o perito judicial”.

Sustenta, ainda, que, não obstante a autorização legal ofertada para a concessão da carteira funcional de identificação autorizando o livre porte de arma, consoante dispõe o art. 18 da Lei no. 8.231/05, referida norma fere a competência da União para tratar sobre o tema (art. 22, I, da Constituição da República).

Com esses argumentos, requer o conhecimento do recurso e, ao final, seja provido para reformar a segurança deferida restabelecendo o ato de forma integral.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 51388648).

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (id. 51388951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento (id. 87001954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por João Marcos Rondon de Lima contra ato ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça a carteira de identidade funcional do Impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Denota-se dos autos que, o Impetrante é médico legista, profissional e servidor de carreira da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Aduziu na inicial que, o art. 6o da Lei n. 10.826/2003 garante o livre porte de arma de fogo desde que previsto em Lei, como é o caso do art. 18 da Lei Estadual n. 8.321/2005, que assegura a todo servidor de carreira dos profissionais da perícia oficial possuir carteira funcional de identificação com livre porte de arma, mas, com o advento do parecer da Procuradoria Geral do Estado n° 122/SGA/2011, entenderam pela inconstitucionalidade da referida norma, o que ocasionou no recolhimento de todas as carteiras funcionais expedidas.

Afirmou que, após a impetração de mandados de segurança coletivos e individuais pelo SINDPECO – Sindicato dos Peritos Oficia Criminais do Estado de Mato Grosso, foi garantida a nova expedição de carteira funcional com livre porte de arma aos servidores, todavia, mesmo buscando por meio da via administrativa a expedição da carteira funcional, a requisição restou infrutífera, conforme decisão de id. 51388618.

Assim, requereu a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora para que procedesse
a confecção da carteira funcional do Impetrante com livre porte de arma.

O pedido de liminar foi deferido para determinar que a Autoridade Coatora expedisse a carteira funcional do Impetrante com a autorização para porte de arma (id. 51388619).

Contra a mencionada decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento no. 1005526-55.2017.8.11.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mas, no mérito, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida.

Devidamente notificada, a autoridade apresentou informações no id. 51388636, pugnando pela denegação da ordem em razão da ausência de direito líquido e certo para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma estadual que conferiu o porte de arma aos servidores da perícia técnica deste Estado, pois, cabe à União legislar sobre o porte de arma.

Ao final, sobreveio
sentença concedendo parcialmente a segurança
para determinar que a autoridade coatora
expeça a carteira de identidade funcional do Impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Pois bem.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5010, em 1o-8-2018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso, restando, assim, ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005.
AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT). INCONSTITUCIONALIDADE.

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS.
SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O CAPUT E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATOGROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.

[Destaquei].

Nesse aspecto, o parágrafo único do art. 18 da Lei no 8.321/2005, passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18 - O servidor da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT terá direito à Carteira Funcional de Identificação a ser fornecida quando do ingresso na carreira.

Parágrafo único - A carteira de identidade funcional autoriza ao servidor o franco acesso aos locais sob a fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “O portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções.

Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o acórdão acima mencionado transitou em julgado em 29-5-2019, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no ato da Autoridade Coatora que negou a expedição de carteira funcional com autorização para o porte de arma de fogo aos profissionais da perícia oficial.

Importante ressaltar que, o pedido do presente mandado de segurança era no sentido de determinar
à autoridade coatora para que proceda a confecção da carteira funcional do impetrante com livre porte de arma.
Todavia, na sentença o Magistrado de Primeiro Grau concedeu parcialmente a segurança para
determinar que a autoridade coatora expeça a carteira de identidade funcional do impetrante, em que autoriza o servidor o franco acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: “o portador tem franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”.

Ocorre que, o que foi concedido pelo Juízo de Primeiro Grau não foi requerido no presente mandado de segurança, tampouco negado administrativamente pela autoridade coatora na decisão de id. 51388618, de modo que o apelo merece provimento para denegar a segurança.

Ante o exposto,
provejo
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para
denegar
a segurança vindicada, em razão do julgamento da ADI 5010 pelo Plenário do STF, que declarou a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021